Tribunal: TJES
Processo: 5006618-09.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006618-09.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAVIO DOS SANTOS LUIZ

APELADO: MARCELO FRANCISCO DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de procedência dos pedidos autorais formulados pelo embargante. Sustenta-se, nos embargos, a existência de omissão no julgado quanto à restituição dos valores consignados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre pedido de restituição de valores consignados.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm fundamento vinculado e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão judicial.
4.
A omissão somente se caracteriza quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício, o que não se verificou no caso, pois o acórdão enfrentou todas as matérias devolvidas pela apelação, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.
5.
A questão relativa à restituição de valores consignados não foi objeto de controvérsia na apelação interposta, tampouco nas contrarrazões, sendo matéria pertinente à fase de cumprimento de sentença e, portanto, estranha ao conteúdo do acórdão embargado.
6.
A tentativa de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração configura uso inadequado da via integrativa, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
8.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

9.
Não há omissão no acórdão quando todas as questões relevantes suscitadas no recurso são devidamente enfrentadas.
10.
Matéria relativa à restituição de valores consignados, não suscitada na apelação, deve ser tratada em sede de cumprimento de sentença, não cabendo sua análise nos embargos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
MARCELO FRANCISCO DE SOUZA
em face do v. acórdão do evento 12859745, proferido pela Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao apelo manejado pelo ora embargado
SÁVIO DOS SANTOS LUZ
para manter incólume a r. sentença do evento 6881463, que reconheceu a procedência dos pedidos autorais do ora embargante.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Neste caso, o acórdão enfrentou de modo claro todas as questões devolvidas ao conhecimento desta egrégia Corte pela apelação do ora embargado, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC, sendo que a matéria relativa à restituição do valor consignado não foi deduzida como ponto controvertido recursal.

Ademais, a questão da restituição dos valores depositados (evento 6881436) é uma questão da execução da sentença de procedência, e não de fundamentação do acórdão hostilizado, mormente por não ter sido objeto da apelação nem das contrarrazões.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão colegiada enfrentou detidamente todas as questões jurídicas relevantes suscitadas no recurso de apelação, com fundamentação exaustiva e coerente, não se podendo imputar-lhe omissão apta a ensejar a integração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedada o simples intento de rediscussão da causa.
2) Infere-se que o decisum embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 3) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC
. 4) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 5002409-89.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 18/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.
2) Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
3) Recursos de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0022530-64.2014.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 13/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.